Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-56.2020.8.11.0028
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000961-56.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE POCONÉ MT (APELADO), GENILSON SANTOS DA SILVA - CPF: 039.405.131-99 (APELANTE), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 903.878.641-72 (ASSISTENTE), GILMARQUE COSTA SILVA - CPF: 736.478.371-72 (ASSISTENTE), ITACIR JOAQUIM MARTINOTTO - CPF: 141.925.949-00 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ITACIR JOAQUIM MARTINOTTO - CPF: 141.925.949-00 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000961-56.2020.8.11.0028

APELANTE: GENILSON SANTOS DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO –– RECURSO DA DEFESA –
1.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE – POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE
PREVISTA NO ART. 61, INCISSO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL
– POSSIBILIDADE – IGUALMENTE PREPONDERANTES - APELO PROVIDO.

1.
Tratando-se de circunstâncias preponderantes, mostra-se razoável a compensação da confissão espontânea com a agravante definida no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (crime praticado contra pessoa idosa) ainda que tenha havido confissão parcial.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000961-56.2020.8.11.0028

APELANTE: GENILSON SANTOS DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GENILSON SANTOS DA SILVA
,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, na ação penal nº 1000961-56.2020.8.11.0028, que o condenou à pena de
10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso nas penas dos artigos
157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal
.

A defesa requer, na segunda fase de individualização da pena, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id. 59518029).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Julieta do Nascimento Souza, pugna pelo provimento
do apelo (id. 63880492).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 27 de novembro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000961-56.2020.8.11.0028

APELANTE: GENILSON SANTOS DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, verifica-se que são incontroversas nos autos a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, capitulado no
artigo157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal,
motivo pelo qual o pedido defensivo se resume ao reconhecimento e à aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Indo direto ao ponto contestado tem-se que
na segunda fase de individualização da pena
, a defesa requer seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, elencada no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, em virtude de ter, o apelante, admitido, em juízo, sua efetiva participação no crime de roubo e a ciência da empreitada criminosa, apesar de negar que portava arma de fogo e que teria abordado e rendido a vítima idosa, com violência e grave ameaça.

Não obstante, verifica-se a existência de omissão na segunda fase da dosimetria da pena, a qual passo a supri-la.

Com relação à atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, constata-se que apesar do magistrado sentenciante tê-la mencionado ao analisa-la, na segunda fase da dosimetria da pena (id.59518016) não a reconheceu, consoante exertos do
decisum in verbis
:

“(...) nota-se que o réu confessa a participação efetiva no roubo e a ciência da empreitada criminosa, embora negue que estaria portando arma de fogo e que teria abordado e rendido a vítima com violência e grave ameaça, e tenta se eximir sustentando que foi acionado pelo seu comparsa para apenas dirigindo o carro roubado pois tinha CNH.

Neste sentido imperioso notar que o réu não trouxe aos autos quaisquer provas de que seria o único a possuir CNH, e também não entregou seus comparsas e dessa forma não colaborou de forma efetiva nas investigações a considerar que seu depoimento não instruiu este juízo na formação de sua livre convicção pois não é crível ante as provas constantes nos autos a tese de Favorecimento Real. (...)

(...), anota-se que o depoimento do réu fora omissos, o réu GENILSON foi reconhecido com absoluta certeza pela vitima e pelas testemunhas, como o assaltante que portava e apontou a arma para a vitima, e ainda como quem fugiu do local conduzindo o veiculo roubado de propriedade da vitima, vindo na fuga a colidir com um caminhão que estava estacionado.

As provas amealhadas confirmam a denúncia e não há de falar-se em dúvidas ou em insuficiência aptas a beneficiar o acusado. (...)”

Apesar disso, o STJ entende que a confissão – mesmo que parcial, qualificada, ou retratada – sempre atenua a pena:

(...)
A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que
a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão foi
integral
, parcial,
qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada
, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação
.
(...) (STJ, HC 483.611/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

(...) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado na Súmula n. 545/STJ de que, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal",
sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade
. [...] (STJ, AgRg no HC 469.301/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 01/02/2019)”. Negritamos.

Ao analisar as circunstâncias judiciais, o douto magistrado estabeleceu a pena­base acima do mínimo legal –
4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 11 (onze) dias­multa,
pois entendeu ser desfavorável as circunstâncias do crime que extrapolaram o comum, porque cometido em concurso de agentes (Id. 56518016).

Já, na segunda fase da dosimetria penal, entendeu que se faziam presente as agravantes de
“
reincidência específica
através dos autos de nº 0026276-37.2015.8.11.0042 (SEEU), e também, a
agravante prevista no artigo 61 inciso II alínea “h”
, tendo em vista que o crime fora praticado tendo como vítima pessoa idosa com 76 (setenta e seis) anos de idade (conforme doc. à ID 32981135 fls. 3), motivo qual AGRAVO a pena-base em 2/6 (dois sextos), resultando em segunda fase a pena de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias-multa
”
.

E, na terceira fase, discorreu que “(...)
Na terceira fase, presente mais de uma causa de aumento de pena, qual seja de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, sendo àquela já utilizada na primeira fase da dosimetria e, portanto, aplicável nesta fase somente a causa de aumento por emprego de arma de fogo
. (...)
na terceira fase, pela valoração da causa de aumento de emprego de arma de fogo, considerando as peculiaridades do caso,
MAJORO
a pena-base em
2/3
(dois terços), totalizando
10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa. (...)
”.

Tratando-se de circunstâncias preponderantes, mostra-se razoável a compensação da confissão espontânea com a agravante definida no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (crime praticado contra pessoa idosa) ainda que tenha havido confissão parcial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – DEPOIMENTOS SEGUROS E INEQUÍVOCOS DAS VÍTIMAS SOBRE UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO PARA AMEAÇA E SUBTRAÇÃO DOS PERTENCES – JULGADOS DO STJ E TJMT – LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADOS –
ERROR IN JUDICANDO – CORREÇÃO –

COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO E ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– ARESTO DO TJMG – APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO – PENAS DA APELANTE E DO CODENUNCIADO READEQUADAS DE OFÍCIO. A jurisprudência do c. STJ “firmou-se no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova (...)”
. (HC nº 326.837/SP).

“A atenuante da confissão espontânea é circunstância superpreponderante sobre a agravante do crime cometido contra idoso, salvo na hipótese de a pena-base restar fixada no mínimo legal, quando as mesmas deverão ser compensadas para que não extrapole o mínimo legal.”
(TJMG, Ap n. 103090400054930021/MG).

Nesse compasso, na segunda fase dosimétrica da pena, promovo a compensação entre a confissão espontânea e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, já que sendo o réu reincidente específico, impossível a compensação da agravante com a atenuante da confissão espontânea, conforme estabelece o Enunciado Criminal. 41 do TJMT:
“A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.

Nesse viés, são os termos da jurisprudência dessa Corte:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS II E IV, § 2º-A, INCISO I DO CP) – LATROCÍNIO CONSUMADO (ART. 157, § 3º, INCISO II, DO CP) – CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PERTINENTES AOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DE FORMA IDÔNEAS – PRETENDIDA REDUÇÃO DA FRAÇÃO PELO CONCURSO FORMAL NO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – RECURSO MINISTERIAL –NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INERENTE AO TIPO PENAL – AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – RÉU MULTIREINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 41 DESTA CORTE DE JUSTIÇA – PRETENSÃO DEFENSIVA PARA APLICAÇÃO DO ART. 29, § 2º, PRIMEIRA PARTE, DO CP E PRETENSÃO MINISTERIAL PELO NÃO RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – PRETENSÕES IMPERTINENTES – AGENTE QUE ADERIU À PRÁTICA DE CRIME MENOS GRAVE – PREVISIBILIDADE DO RESULTADO MAIS GRAVOSO – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 29, § 2º, SEGUNDA PARTE, DO CP –
COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘H’, DO CP OPERADA DE OFÍCIO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

(...)

De acordo com entendimento jurisprudencial, a existência de mais de uma condenação configuradora da multirreincidência inviabiliza a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante (TJMT, Enunciado n. 41).

(...)

Tratando-se de circunstância preponderante, mostra-se razoável a compensação da confissão espontânea com a agravante definida no art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal (crime praticado contra idoso), ainda que tenha havido confissão qualificada. (N.U 0011747-71.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020).
Negritei

De modo que, mantenho a pena-base fixada na sentença em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias multa
.

Na segunda etapa, reconhecida a atenuante da confissão espontânea é possível compensá-la com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal. Contudo, remanesce agravante da reincidência, que mantenho a fração de 1/8 (um oito) fixada pelo juízo a quo.

Desta forma, tendo o juízo de piso considerado a fração de 1/8 (um oitavo) para valorar cada circunstância negativa, torno a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão,
além do
pagamento de 12 (doze) dias multa
.

Na terceira fase, considerando a causa de aumento de emprego da arma de fogo à pena-base intermediária, o magistrado de piso valorou a pena do recorrente em 2/3 (dois terços), razão pela qual fixa-se a pena em definitivo no patamar de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa
.

Ante o exposto, e consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
conheço e provejo
o recurso interposto pela defesa de
Genilson Santos da Silva
, para retificar a dosimetria da pena, redimensionando-a em
08 (oito) anos 10 (dez) meses 25 (vinte e cinco) dias de reclusão,
além do
pagamento de 20 (vinte) dias multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020